Tribunal: TJSP
Processo: 1500899-89.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500899-89.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante RICARDO
SANTOS DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, deram provimento parcial ao recurso de Ricardo dos Santos
de Moraes para reduzir a pena para quatro anos e dois meses de reclusão e
quatrocentos e dezesseis dias-multa, no valor mínimo unitário, em regime
inicial semiaberto, vencido o revisor, que negava provimento. Comunique-se
inclusive ao juízo da execução penal., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500899-89.2019.8.26.0540 -Voto no 42760
2
Voto 42.760
Apelação n. 1500899-89.2019.8.26.0540 - Mauá
Processo n. 1500899-89.2019.8.26.0540 - 2a Vara Criminal
Apelante
Ricardo dos Santos de Moraes
Apelado
Ministério Público
Ricardo dos Santos de Moraes, por infração ao
disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à
pena de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três
dias-multa, no valor mínimo unitário, em regime inicial fechado (fls.
141/146).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia
de recolhimento provisória (fls. 176/177).
Postula o ilustre defensor, por falta de prova, a
absolvição; alternativamente, a redução da pena, reconhecida a
circunstância atenuante da confissão espontânea, fixado regime
carcerário menos gravoso (fls. 159/160).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
168/170), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 185/193).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500899-89.2019.8.26.0540 -Voto no 42760
3
Consta da denúncia que, no dia 29 de abril de
2019, por volta de 8h30min, no interior de residência, localizada
em Mauá-SP, o apelante Ricardo Santos de Moraes teria tido em
depósito, trazido consigo e guardado para entrega a terceiros, 573
trouxinhas de maconha e skank (871,7g), 142 eppendorfs de cocaína
(128,9g), 19 pinos de crack (2,6g), substâncias entorpecentes que
causam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo
com
determinação
legal.

Apreendidos
celulares,
anotações de contabilidade do tráfico e a quantia de trezentos reais.
A existência da materialidade do fato encontra-
se consubstanciada, no auto de prisão em flagrante, boletim de
ocorrência (fls. 5/7), auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), laudo
de constatação (fls. 16/23), laudo de exame químico-toxicológico,
que atesta resultado positivo para maconha e cocaína (fls. 114/118),
laudo da placa (fls. 125/132) e prova oral.
Na fase inquisitiva, o apelante exerceu o direito
de permanecer calado, como lhe assegura o artigo 5o, inciso LXIII,
da Constituição Federal (fls. 4).
No interrogatório prestado, em juízo, o
apelante admite que, há um mês, guardava a droga para pessoa
conhecida por Dodô, pela quantia de trezentos reais, por semana.
Não vendia droga. Desconhece os RGs e as placas apreendidas.
Possuía a quantia de 1700,00, na carteira, proveniente da sua
rescisão de trabalho. Viu que o policial gordinho não apresentou o
dinheiro. Não sabe dizer qual era o destino da droga. A droga era
entregue e retirada por um motoqueiro, no shopping popular de
Mauá (mídia)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500899-89.2019.8.26.0540 -Voto no 42760
4
A testemunha Dênis Alexandre Elias, policial
civil, em juízo, assevera que recebeu comunicação anônima de que a
droga que abastecia a favela Sacadura Cabral, em Santo André, era
proveniente da residência do apelante. Na moradia, o apelante
franqueou a entrada e logo apontou a mochila, que estava sobre o
sofá. No interior da mochila, skank, maconha, cocaína e
contabilidade do tráfico. Foram localizados duas placas de veículo,
vários documentos, dois celulares e trezentos reais em dinheiro. O
apelante admitiu que abastecia a favela com droga. O apelante disse
que em troca da venda droga para pagamento posterior, detinha os
documentos dos usuários. O apelante estava sozinho na casa
(mídia).
A testemunha Gustavo de La Nuez Trivelin,
policial civil, em juízo, informa que recebeu comunicação anônima
de que a droga que abastecia a favela Sacudura Cabral era
proveniente da residência do apelante. Em observação, por cerca de
duas horas, viu o momento em que o apelante ingressou, na
residência. O apelante franqueou a entrada e apontou o local onde a
droga se encontrava, no interior de uma mochila, sobre o sofá.
Foram localizados vários documentos, celular, uma placa,
anotações do tráfico e a quantia de trezentos reais. O apelante disse
que em troca da venda de droga para pagamento posterior, detinha
os documentos dos usuários. Posteriormente, a esposa do apelante
chegou na casa (mídia).
O panorama traçado pela prova produzida, em
contraditório, não favorece o apelante.
A
suspeita
inicial,

desencadeada
pela
informação recebida, viu-se confirmada pela diligência policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500899-89.2019.8.26.0540 -Voto no 42760
5
realizada na residência do apelante.
O depoimento das testemunhas Gustavo e
Dênis, policiais civis, coeso e firme, dá conta de que a droga, foi
encontrada, na residência do apelante, no interior de uma mochila,
sobre o sofá. Fato admitido pelo apelante, ao ser interrogado em
juízo.
O delito previsto no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, constitui tipo penal de conteúdo múltiplo. Comporta
várias ações representadas por vários núcleos, entre eles, trazer
consigo, guardar e ter em depósito droga para entrega para terceiros.
Para que o delito de tráfico se configure não é
necessário que o agente seja surpreendido no ato de venda da
substância psicoativa.
A palavra de policiais não pode ser descartada a
priori pelo simples fato da natureza da função exercida, ainda que
para que possa ter validade como prova deve se mostrar coerente,
como ocorre no presente caso.
As circunstâncias em que os fatos ocorreram
inviabilizam a desclassificação da conduta, sem contar que
significativa a quantidade de droga apreendida 871,7g de maconha
e 131,5g de cocaína.
Na graduação da pena, afasta-se a nota de
maus antecedentes, uma vez que as condenações pretéritas do
apelante foram declaradas extintas pelo integral cumprimento da
pena, em 18 de dezembro de 2001 (processo 3469/0) e 30 de
dezembro de 2010 (processo. 298/2002) e, extinta a punibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500899-89.2019.8.26.0540 -Voto no 42760
6
em face da prescrição, em 01 de dezembro de 2008 (processo
16075/2001) (fls. 80/89).
O artigo 64, I, do Código Penal, estabelece
expressamente que não prevalece a condenação anterior se, entre a
data do cumprimento ou extinção da pena, e a infração posterior,
tiver decorrido tempo superior a cinco anos, computado período de
provas da suspensão da pena, se não tiver ocorrido revogação.
Se a condenação anterior não pode gerar efeitos
para caracterizar a reincidência, com maior razão, não pode incidir
para comprometer os antecedentes do acusado.
Ademais, para que estejam configurados os
maus antecedentes criminais, necessário que sentença condenatória,
por conduta delituosa, cometida em data anterior, tenha transitado
em julgado, no curso do processo, que apura novo delito. Hipótese
que não ocorreu, no presente caso.
Deve ser reconhecida a circunstância atenuante
da confissão espontânea, tendo em vista que o apelante admite o
encontro da droga que guardava. A confissão do apelante constituiu
elemento relevante a dar legitimidade à diligência policial.
A colaboração do acusado, ao reconhecer o
cometimento do delito, abrindo mão do seu direito de não se
autoincriminar, deve-se refletir na graduação da pena ou, ao
menos, na escolha do regime inicial da pena restritiva de liberdade.
Entretanto, ainda que se reconheça a presença
da confissão espontânea, como a pena permanece, no mínimo legal,
não é possível tais circunstâncias atenuantes atuar para reduzir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500899-89.2019.8.26.0540 -Voto no 42760
7
pena, por força do disposto no artigo 53, do Código Penal, e da
Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Ausente demonstração de que o apelante tem
envolvimento em atividade criminosa ou integre grupo criminoso,
tem lugar, a causa de redução da pena.
A própria atividade criminosa, em si mesma
considerada, não pode afastar a causa redutora da pena.
Por certo, em princípio, não se discute a
gravidade inerente do delito de tráfico de entorpecentes. De graves
consequências
individuais
e
sociais,

circunstâncias
que
levaram o legislador penal a estabelecer a pena inicial de
cinco anos de reclusão. Ocorre que, ao lado disso, sensível às
variações fáticas, presentes no mundo real, o legislador penal
optou por distinguir as várias situações, possibilitando a redução
da pena exatamente para as hipóteses em que fatores concretos
assim estejam a exigir. Cada conduta deve ter valoração
individualizada, posto que apresenta grau de reprovabilidade
diferente, em face da garantia constitucional do princípio da
individualização da pena.
Assim, ausentes outros dados a demonstrar o
envolvimento da apelante com organização criminosa, vedada
presunção nesse sentido, cabível se mostra a causa especial de
redução da pena. Entretanto, em razão da quantidade e variedade
da droga apreendida, mostra-se suficiente e adequado a redução da
pena em um sexto.
Altera-se o regime para inicial semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500899-89.2019.8.26.0540 -Voto no 42760
8
A obrigatoriedade de fixação do regime fechado
para o início de cumprimento de pena privativa de liberdade
decorrente de condenação por crime hediondo ou equiparado, em
controle incidental, foi declarada inconstitucional (STF - HC 11.840-
ES, j. 27/jun/2012, Rel. Min. Dias Toffoli).
Sem contar que, por maioria de votos, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal afastou a natureza hedionda
do crime de tráfico privilegiado de drogas (STF - HC 118.533-MS, j.
23/junho/2016, Rela. Mina. Cármen Lúcia).
Assim, fixada a pena-base, em cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, diminuída de um sexto, em face
da causa especial de redução, resulta quatro anos e dois meses de
reclusão e quatrocentos e dezesseis dias-multa, no valor mínimo
unitário, em regime inicial semiaberto.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento parcial ao recurso de Ricardo dos Santos de Moraes para
reduzir a pena para quatro anos e dois meses de reclusão e quatrocentos e
dezesseis dias-multa, no valor mínimo unitário, em regime inicial
semiaberto, vencido o revisor, que negava provimento. Comunique-se
inclusive ao juízo da execução penal.
desa Angélica de Almeida
relatora